Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS
–
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO

–
OMISSÃO
,
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
a omissão
,
contradição
e obscuridade

apontada
s
pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
opõe

recurso de embargos de declaração (ID
289069893
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
, contradição
e
obscuridade

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
287343350
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto
pelo
ora embargante em face do

BANCO DO BRASIL SA

que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso mantendo a decisão que

indeferiu o pedido de liberação do valor bloqueado na conta corrente do executado e da penhora sobre a fração ideal de seu imóvel.

Em síntese, sustenta
que
o acórdão
não se manifestou sobre os precedentes colacionados aos autos
,

que reconhecem a impenhorabilidade objetiva de valores inferiores a quarenta salários-mínimos.

Alega
que a decisão é obscura ao não explicitar se adota o artigo 833, inciso X, do CPC/15
como norma de impenhorabilidade de caráter objetivo
,
ou se condiciona a sua aplicação à demonstração de subsistência,
sem indicar qualquer fundamento legal.

Aduz que houve omissão quanto ao pedido de cancelamento da penhora da fração ideal do imóvel
, bem como
contradição interna, ao reconhecer, de um lado, que a impenhorabilidade abrange valores mantidos em conta corrente
e aplicações diversas (artigo 833, inciso X, do CPC/15), e de outro,
fundamentar em precedente vinculado ao inciso IV do citado dispositivo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
291898383
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593
).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega

que
o acórdão não se manifestou sobre os precedentes colacionados aos autos que reconhecem a impenhorabilidade objetiva de valores inferiores a quarenta salários-mínimos.

Alega que a decisão é obscura ao não explicitar se adota o artigo 833, inciso X, do CPC/15 como norma de impenhorabilidade de caráter objetivo ou se condiciona a sua aplicação à demonstração de subsistência, sem indicar qualquer fundamento legal.

E ainda,
a
duz que houve omissão quanto ao pedido de cancelamento da penhora da fração ideal do imóvel
e contradição interna quanto ao dispositivo
utilizado para fundamentar a decisão.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Denota-se dos autos que o exequente, ora agravado, ajuizou a execução em julho/2008, em face do executado/agravante visando o recebimento de R$ 1.076.102,40 (um milhão setenta e seis mil cento e dois reais e quarenta centavos), representado pela Cédula de Produto Rural Financeira nº 000121719, vencida em julho/2005 e não paga.

Consta que o credor requereu a penhora de diversos bens registrados em nome do agravante, sendo realizada a constrição do imóvel de Matrícula n°. 78.248
do CRI de Comarca de Rondonópolis/MT, correspondente à fração ideal de 14,28% de propriedade do executado, contudo, não foi possível expedição do “termo de PENHORA” em razão de o bem não se encontrar registrado em nome do executado, tendo como proprietária atual Geralda Garcia de Medeiros (ID 121625486 dos autos originários).

Intimado sobre referida certidão, o agravado postulou pela realização de penhora através do sistema SISBAJUD (ID 122375065 dos autos de origem).

Em razão do deferimento do pedido, com o bloqueio de R$ 615,49 em contas de titularidade do executado, foi interposto o presente recurso, em que o agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade tanto do valor penhorado, por ser destinado à sua subsistência, como da fração ideal do imóvel.

Pois bem.

Preliminar de violação ao princípio da fundamentação

Consoante relatado, argui o agravante a violação ao princípio da fundamentação, ao argumento de que não foi analisado pelo julgador singular o pedido de cancelamento da penhora sobre a fração ideal de 14.28% do imóvel de matrícula mº 78.248 do CRI de Rondonópolis, situação que permaneceu após oposição de embargos de declaração.

Consoante se denota dos autos de origem, após o deferimento do pedido de penhora do imóvel acima mencionado (ID 121047503), foi certificado pelo gestor judiciário acerca a não expedição do respectivo termo em razão de o bem não se encontrar em nome do executado, conforme se verifica do ID 121625486.

Em seguida, ao ser intimado para se manifestar sobre a certidão, a exequente requereu a penhora de ativo financeiros.

Portanto, conforme se verifica, não houve constrição do imóvel, e, por consequência, não há interesse recursal quanto ao pedido de cancelamento da penhora, razão pela qual não há falar-se em omissão ou violação ao princípio da fundamentação.

Desta feita, rejeito a preliminar
suscitada.-

Mérito.

Quanto à alegação de impenhorabilidade do valor constrito, insta salientar que o art. 833 do CPC/15 relaciona as hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens visa assegurar subsistência do devedor e da sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, o ordenamento processual civil veda a penhora de valores depositados em conta poupança até 40 salários-mínimos (artigo 833, X, do CPC/15), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Com base nessas razões, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, sejam em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

Assim, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança ou mesmo em conta corrente, quando inferior a 40 salários-mínimos, visa resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

No caso, entretanto, não só não restou demonstrada
a impenhorabilidade
dos valores depositados na conta corrente do executado, como nem mesmo a destinação dos valores à subsistência desta ficou caracterizado.

Neste particular, insta salientar que o art. 854, §3º, inc. I, do CPC/15, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “
incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA ONLINE REALIZADA NA CONTA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 854, § 3º, CPC - ÔNUS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da vedação de penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833, IV), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com conta poupança.

Consoante prevê o § 3º do art. 854, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das referidas quantias compete à parte executada, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

No caso, a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois, como bem ressaltado pelo Juiz a quo na decisão guerreada, “constata-se que no extrato do Banco Caixa Econômica Federal as movimentações diárias representadas pelos recebimentos e envio de numerários quase que diários, a princípio, desnaturam a finalidade de poupança que o legislador pretendeu preservar pelo regramento previsto no artigo 833, X do CPC, e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada”.

Ou seja, apesar de a executada, ora agravante, alegar que os valores são provenientes de seu trabalho como autônomo e destinados à conta-poupança, sequer juntou documentos para comprovar sua alegação
.” (TJMT – N.U 1027324-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. Sebastião de Morais Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, como os valores depositados na conta bancária da agravada não se destinam a sua subsistência, ou seja, não demonstrada impenhorabilidade da quantia bloqueada, imperiosa a manutenção da constrição.

Ademais, o fato de ter sido bloqueado quantia irrisória em comparação ao débito devido não é suficiente para a liberação dos valores, sobretudo porque
o diploma processual civil estabelece que a execução deve se realizar no interesse do credor (art. 797 do CPC/15) e coloca o dinheiro em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC/15).

Por fim, não se pode olvidar que a execução tramita desde 2008 sem que o exequente conseguisse a satisfação do débito e que houvesse qualquer manifestação de intenção de quitação do valor devido pelo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, todos os pontos foram enfrentados de maneira clara e fundamentada no acórdão embargado
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025